Tribunal: TJPA
Processo: 0002848-83.1997.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002848-83.1997.8.14.0006

APELANTE: TERRAPLENA LTDA

APELADO: BANCO BRADESCO SEGUROS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE ATIVA DA SEGURADORA. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MOTORISTA DA EMPRESA REQUERIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Terraplena Ltda. contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que julgou procedente ação regressiva ajuizada por Banco Bradesco Seguros S/A para ressarcimento de danos decorrentes de acidente de trânsito, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 2.498,13 corrigidos. A sentença reconheceu a responsabilidade do motorista do caminhão da ré. A apelante arguiu ilegitimidade ativa da seguradora, insuficiência probatória, ausência de responsabilidade civil e cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão:

(i) a ilegitimidade ativa da seguradora autora da ação;
(ii) a suficiência da prova documental apresentada para embasar a condenação;

(iii) a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide;

(iv) a existência de responsabilidade civil da parte recorrente pelos danos causados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 786 do Código Civil assegura a sub-rogação do segurador nos direitos do segurado após o pagamento da indenização, sendo legítima a pretensão de ressarcimento contra o causador do dano, especialmente quando comprovada a vigência da apólice à época do sinistro. O boletim de ocorrência e os documentos apresentados nos autos confirmam a cobertura contratual.

4.

A prova documental anexada – boletim de ocorrência, laudos de vistoria, notas fiscais e recibos – é suficiente para demonstrar o nexo causal e o dano, não havendo necessidade de provas complementares. Nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, o julgamento antecipado da lide é permitido quando as provas documentais são robustas e aptas a elucidar a controvérsia.

5.

Não há cerceamento de defesa quando o juiz, como destinatário da prova, entende ser desnecessária a dilação probatória. A ausência de contraprova pela parte recorrente reforça a suficiência dos documentos juntados aos autos.

6.

A responsabilidade civil subjetiva do motorista da Terraplena Ltda. ficou comprovada pela imprudência na realização de manobra de retorno, causando abalroamento com o veículo segurado. O nexo causal está evidenciado no boletim de ocorrência e laudos técnicos, não havendo prova em sentido contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O segurador possui legitimidade ativa para propor ação regressiva contra o causador do dano, nos limites do valor pago ao segurado, quando demonstrada a sub-rogação nos direitos do segurado (CC, art. 786).

2.

A suficiência da prova documental permite o julgamento antecipado da lide, inexistindo cerceamento de defesa, quando os elementos constantes nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia (CPC, art. 355, I).

3.

Configura-se a responsabilidade civil do causador do acidente quando evidenciados o ato ilícito, o nexo causal e o dano, não ilididos por contraprova.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 786; CPC, art. 355, I; Código de Trânsito Brasileiro, arts. 34, 35, 37.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188; STJ, AgInt no REsp nº 1727424/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 03/05/2022; TJ-CE, AC nº 00745111220098060001, Rel. Des. Inácio de Alencar Cortez Neto, j. 25/05/2022; TJ-MG, AC nº 10000221159866001, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 12/07/2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Terraplena Ltda
. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que julgou procedente o pedido formulado na ação regressiva ajuizada por
Banco Bradesco Seguros S/A
para ressarcimento de danos decorrentes de acidente de trânsito.

A sentença recorrida
(ID nº 17055920), com base na prova documental produzida, concluiu pela responsabilidade civil do motorista do caminhão pertencente à parte ré, Terraplena Ltda., e condenou a apelante ao pagamento de R$ 2.498,13 (dois mil quatrocentos e noventa e oito reais e treze centavos), devidamente corrigidos.

Em suas razões de apelação
(ID nº 17055921), Terraplena Ltda. arguiu, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do Banco Bradesco Seguros S/A, sustentando que a apólice de seguro estava vencida à época do acidente, ocorrido em 28/08/1995. No mérito, aduziu:

(i) insuficiência de provas documentais para embasar o julgamento antecipado;

(ii) ausência de responsabilidade subjetiva, apontando inexistência de ato ilícito, culpa ou nexo causal;

(iii) necessidade de produção de prova pericial e testemunhal para elucidar os fatos.

A apelante ainda destacou que houve cerceamento de defesa, uma vez que não foram colhidas provas suplementares antes do julgamento.

Em contrarrazões
(ID nº 17055925), o Banco Bradesco Seguros S/A defendeu a manutenção integral da sentença, argumentando que:

(i) a legitimidade ativa é incontroversa, considerando que o seguro estava vigente na data do sinistro e que a seguradora sub-rogou-se nos direitos da segurada ao efetuar o pagamento da indenização;

(ii) os documentos juntados aos autos – boletim de ocorrência, nota fiscal, recibo de quitação, laudos de vistoria e outros – são suficientes para demonstrar o nexo causal entre a conduta do motorista da Terraplena Ltda. e os danos causados ao veículo segurado;

(iii) a alegação de insuficiência probatória carece de fundamentação legal e objetiva apenas procrastinar o feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. Do recebimento

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos, e preparo recolhido.

II. Do conhecimento

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

Da
a
nálise do pedido da reforma

A matéria devolvida à apreciação desta Corte limita-se à análise de:

(i) a alegação de ilegitimidade ativa da parte autora;

(ii) a suficiência da prova documental produzida;

(iii) a existência de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide;

(iv) a responsabilidade civil da parte recorrente pelos danos causados.

1. Da alegação de ilegitimidade ativa

Sustenta a recorrente que a apólice de seguro não estava vigente na data do acidente (28/08/1995), o que afastaria a legitimidade ativa da seguradora para ajuizar a presente demanda.

Contudo, conforme expressamente consignado na sentença recorrida, a apólice nº 7654-9 tinha vigência até 21/07/1995 e previa cobertura para danos ocorridos durante o período segurado. A parte autora comprovou que o pagamento da indenização foi efetuado ao segurado, sub-rogando-se nos direitos previstos no contrato de seguro, nos termos do artigo 786, caput, do Código Civil:

"Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano."

Ademais, restou demonstrado nos autos que o evento danoso (acidente de trânsito) ocorreu dentro do período contratualmente protegido, conforme o boletim de ocorrência anexado (ID nº 29200407).

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA IMPROCEDENTE NA ORIGEM. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DO PROMOVIDO CONFIGURADA. PROPOSTA DEMANDADA PELA SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO ACIDENTE. POSSIBILIDADE. ACORDO ENTRE SEGURADA E CAUSADOR NÃO IMPEDE A COBRANÇA DA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO ASSEGURADA. PRECEDENTES DO COLENDO STJ E DO TJCE. AÇÃO REGRESSIVA PROCEDENTE. ART. 786 DO CC E SÚMULA 188 DO STF. APLICAÇÃO. OBRIGAÇÃO DO CAUSADOR. RESSARCIMENTO DA SEGURADORA EM VALOR REMANESCENTE AOS DANOS SUPORTADOS EXCEDENTES AO VALOR DA FRANQUIA PAGA. PRECEDENTES. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE A LIDE. I. Trata-se de recurso de apelação interposto por empresa seguradora em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, que julgou improcedente a Ação Regressiva de Indenização, manejada pela recorrente em desfavor do causador do acidente de trânsito. II. Transação celebrada entre o proprietário de veículo segurado e o causador do dano, mormente quando se refere apenas ao pagamento da franquia, como ocorre na situação dos autos, não elide a propositura de ação regressiva pela seguradora se a mesma não participara do acordo celebrado e se o valor pago não comporta as despesas suportadas pela seguradora. III. Sobre o tema, o art. 786, do Código Civil, declara ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, o qual sub-roga-se nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, nos limites do valor pago de indenização ao segurado. IV. Em situações desse jaez, o Supremo Tribunal Federal editou comando sumular para afirmar que "o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro" (súmula 188). V. In casu, legítimo e indiscutível é o direito de regresso da requerente no sentido de ver ressarcido o valor pago em decorrência do implemento do contrato de seguro, com o devido abatimento do que fora pago pela segurada ou pelo causador do dano a título de franquia, assim como do valor apurado com a venda do salvado (sucata). VI. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedente a lide. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em, por unanimidade, conhecer do recurso de apelação, para dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 25 de maio de 2022 Presidente do Órgão Julgador Exmo. Sr. INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO Relator

(TJ-CE - AC: 00745111220098060001 Fortaleza, Relator: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, Data de Julgamento: 25/05/2022, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2022)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AUTOMOTIVA - SINISTRO - VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO - IRRELEVÂNCIA - REPARAÇÃO DOS DANOS - SUB-ROGAÇÃO - OCORRÊNCIA - PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO - LEGITIMIDADE ATIVA - CARACTERIZAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - A proteção securitária é destinada ao veículo, possuindo o contrato, portanto, natureza intuito rei, sendo irrelevante em nome de quem está registrada a propriedade do bem - A associação que promove o pagamento com sub-rogação dos prejuízos suportados pelo associado possui legitimidade para pleitear, em face do responsável pelos danos, o ressarcimento dos valores por ela despendidos.

(TJ-MG - AC: 10000204637557001 MG, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 25/11/2020, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/12/2020)

Assim, não merece acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa.

2. Da suficiência da prova documental e do julgamento antecipado da lide

Argumenta a recorrente que a prova documental seria insuficiente para a formação do convencimento judicial, pleiteando a produção de provas testemunhais e periciais.

Entretanto, o Código de Processo Civil, no artigo 355, inciso I, autoriza o julgamento antecipado da lide quando a matéria controvertida for unicamente de direito ou estiver suficientemente demonstrada nos autos por meio de prova documental.

No caso em análise, os elementos probatórios apresentados são robustos e suficientes para o julgamento:

O boletim de ocorrência (ID nº 29200407) descreve a dinâmica do acidente e aponta a responsabilidade do motorista do caminhão da recorrente (PRF);

Laudos de vistoria (ID nº 29200408) e recibos de quitação comprovam o dano material sofrido pelo veículo segurado e o valor desembolsado pela seguradora;

Não houve contraprova capaz de desconstituir os fatos narrados.

Desta forma, na condição de destinatário, o juiz possui a função de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e de indeferir a dilação probatória quando os elementos de prova constantes dos autos já se revelavam hábeis e suficientes para o deslinde do feito, autorizando o pronto julgamento da lide, o que ocorreu in casu, pelo que
entendo que o juízo de origem agiu corretamente ao julgar antecipadamente o mérito, inexistindo cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. SÚMULA 7 DO STJ. CONVERSÃO DE JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. 1. Não há falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC quando as controvérsias postas nos autos foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada e clara, apenas em sentido contrário ao pretendido pela parte recorrente. 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa. Precedentes. 3. Modificar a conclusão do Juízo de piso e do Tribunal de origem no sentido de que é desnecessária a produção de outras provas para o julgamento da lide implica reexame de fatos e provas, o que é vedado em face do teor da Súmula 7 do STJ. 4. Conforme a dicção do § 3º do art. 938 do CPC, a possibilidade de conversão do julgamento em diligência decorre da necessidade de produção de prova, o que não se observa na hipótese vertente, na medida em que os documentos colacionados pelas partes foram considerados verídicos e suficientes pelo magistrado para a solução da controvérsia. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1727424 DF 2017/0305029-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022)

Por fim, a própria recorrente não se insurgiu contra o julgamento antecipado da lide, de acordo com o petitório de id. 17055907, razão pela qual não poderia arguir nulidade.

Pelo exposto, rejeito a preliminar
.

3. Da responsabilidade civil da parte recorrente

A responsabilidade civil subjetiva, prevista no artigo 186 do Código Civil, exige a presença do ato ilícito, nexo causal e dano.

No caso em apreço, restou devidamente comprovado que o motorista do caminhão da Terraplena Ltda., ao realizar manobra de retorno sem a devida cautela, fechou a passagem do veículo segurado, causando o abalroamento lateral, conforme descrito no boletim de ocorrência e nos termos da sentença.

As normas do Código de Trânsito Brasileiro reforçam o dever de cuidado nas manobras de retorno, especialmente nos artigos 34, 35 e 37. A imprudência do condutor, somada à ausência de contraprova da parte recorrente, ratifica a conclusão de que a recorrente foi responsável pelo evento danoso.

Destaco, inclusive, o laudo da Polícia Rodoviária Federal que imputa ao condutor do caminhão da recorrente a culpa pelo acidente (id. 17055873).

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - COLISÃO DE VEÍCULOS -CONVERSÃO NA VIA - INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE ATENÇÃO E CUIDADO PARA SEGURANÇA NO TRÂNSITO - AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO SINISTRO - DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS A responsabilidade civil traduz o dever de reparar o prejuízo em consequência de ofensa causada a um direito alheio. O causador do acidente de trânsito tem o dever de ressarcir a seguradora quanto aos valores despendidos no conserto do automóvel do segurado que foi danificado no acidente. A súmula 188 do STF determina que "o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro".

(TJ-MG - AC: 10000221159866001 MG, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 12/07/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. PROVA DA CULPA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO PROVIDO. É assegurado o direito de regresso contra o causador do dano às associações de proteção veicular, para ressarcimento do valor comprovadamente gasto. O boletim de ocorrência lavrado pela autoridade policial goza de presunção de fé pública, que somente poderia ser ilidida com a produção de prova robusta em sentido contrário. Comprovada a culpa do réu pelo acidente de trânsito, é devido o ressarcimento dos valores despendidos pela associação de proteção veicular para o conserto do veículo associado.

(TJ-MG - AC: 50037756820208130625, Relator: Des.(a) Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 13/04/2023, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2023)

Ademais, a Súmula 188 do STF é clara ao dispor que:

"O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro."

Assim, deve ser mantida a sentença que reconheceu a responsabilidade da Terraplena Ltda. e determinou o ressarcimento ao Banco Bradesco Seguros S/A do valor desembolsado.

IV.
Conclusão

Ante o exposto, voto no sentido de
negar provimento ao recurso de apelação
, mantendo na íntegra a sentença recorrida, bem como majorar os honorários de sucumbência para 15% (quinze porcento) sobre o valor da condenação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 04/12/2024